Tribunal: STF
Processo: RHC 214612
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Roselene Vieira da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 709.079/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



    Segundo se infere dos autos, a recorrente foi condenada à 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40 inciso III, da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade, porquanto não reconhecida a confissão espontânea da recorrente como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 



    Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a confissão espontânea, bem como seja compensada com a reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do agravo questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do entendimento da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. No caso, segundo se infere dos autos, em momento algum a ré confessou a prática do delito de tráfico de drogas, seja em depoimento na fase policial seja no interrogatório judicial. Nesse contexto, é inviável a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do CP. 2. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 17).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o Relator do feito no STJ consignou que “em momento algum a ré confessou a prática do delito de tráfico de drogas, seja em depoimento na fase policial seja no interrogatório judicial.”



    Esse entendimento não destoa da jurisprudência deste Supremo:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RÉU QUE SE RETRATOU EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA O DECRETO CONDENATÓRIO. HARMONIA DA CONFISSÃO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. 1. (...) 2. A confissão extrajudicial retratada em Juízo constitui circunstância atenuante (alínea "d" do inciso III do art. 65 do CP), quando embasar a sentença penal condenatória. O que se deu no caso concreto. 3. Ordem concedida” (HC 91654, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 7/11/2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 186084-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, Redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23/3/2021).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente